Tribunal: STF
Processo: Pet 535
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
- Medida cautelar inominada.
         - Ja se firmou o entendimento desta Corte no sentido de  que
não e cabivel medida cautelar que visa a obter  efeito  suspensivo  a
recurso  extraordinário  que  pende   de   decisão   quanto   a   sua
admissibilidade. Assim julgou o Plenário nas Petições 150, 212 e 381,
bem como na Reclamação 243, que foi considerada como medida cautelar.
         Agravo regimental a que se nega provimento.